Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-92.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800180-92.2018.8.14.0096

APELANTE: EDSON BATISTA LEITAO

APELADO: SAO FRANCISCO DO PARA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do julgamento de suas contas relativas ao exercício de 2009, realizadas pela Câmara Municipal de São Francisco do Pará, sob alegação de vícios formais, ausência de contraditório e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidades insanáveis no julgamento das contas do ex-prefeito pelo Poder Legislativo municipal, capazes de ensejar a nulidade do processo legislativo, em razão de alegada ausência de legalidade do regimento interno, falta de contraditório, inexistência de parecer técnico e suposta perseguição política.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para o julgamento das contas do chefe do Executivo municipal é da Câmara de Vereadores, nos termos do art. 31, § 2º, da CF/1988 e da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 835 da repercussão geral.

4. Inexistência de vícios formais no processo legislativo, tendo sido comprovada a regularidade do regimento interno, a participação de técnicos e a citação válida do interessado, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Alegações de julgamento político sem respaldo probatório. Ausência de norma que imponha ordem cronológica obrigatória para apreciação de contas.

6. Impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento das contas pelo Legislativo local, salvo por flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Executivo, com base em parecer prévio do Tribunal de Contas, cuja rejeição exige quórum qualificado de dois terços dos vereadores. 2. Não se declara a nulidade do julgamento das contas pela Câmara Municipal quando observado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, inexistindo vício formal comprovado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 31, § 2º; CPC/2015, arts. 932, IV, e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 848826, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 10.08.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0800711-17.2019.8.14.0009, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.04.2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edson Batista Leitão
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de tutela antecipada movida contra
Câmara Municipal de São Francisco do Pará.

Consta na exordial que o autor foi prefeito do Município de São Francisco do Pará, no período de 2009 a 2012, e em razão de sua gestão encaminhou regularmente ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA as contas anuais para análise, as quais foram desaprovadas pela
Câmara Municipal de São Francisco do Pará
, em Sessão Plenária Extraordinária, realizada na data de 18 de maio de 2018.

Alega que a Câmara priorizou o julgamento das contas do autor, sendo que recebeu antes contas de outros ex-prefeitos, as quais não foram julgadas, que o procedimento de contas dele foi priorizado por razões de interesse político.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, afastando todas as alegações e julgando improcedentes os pedidos.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que pretende anular o julgamento da prestação de contas referente ao exercício de 2009, alegando vícios procedimentais diversos: ausência de legalidade do regimento interno utilizado, cerceamento de defesa, ausência de técnicos especializados e tramitação irregular do processo no âmbito legislativo municipal.

A
Câmara Municipal de São Francisco do Pará
apresentou as contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos
(Id nº 9469099
).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência (Id nº 11594068).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na alegação de nulidade do processo de julgamento das contas do exercício de 2009, pela Câmara Municipal de São Francisco do Pará, em face de supostas irregularidades procedimentais e cerceamento de defesa perpetrados em desfavor do ora apelante, Sr. Edson Batista Leitão, ex-prefeito do mencionado município.

Inicialmente, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou, à luz do Tema 835 de repercussão geral, que a competência para o julgamento das contas de gestão e de governo dos prefeitos é da Câmara Municipal, a quem compete apreciar, com o auxílio do Tribunal de Contas, as contas prestadas pelo chefe do Executivo local. O parecer do TCM, nessa hipótese, tem natureza opinativa, sendo a decisão final da Câmara Municipal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO.
LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1º, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art . 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido (STF - RE: 848826 CE, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/08/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2017)

In casu, o conjunto probatório constante dos autos não comprova qualquer vício insanável no julgamento promovido pela Câmara Municipal de São Francisco do Pará. Ao revés, observa-se que foram cumpridas as formalidades essenciais à validade do processo legislativo de julgamento das contas.

É imperioso recordar que a Constituição Federal, no artigo 31, § 2º, é categórica ao afirmar:

“O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.”

Trata-se, pois, de competência primária da Câmara de Vereadores o julgamento das contas do Chefe do Executivo Municipal, com base em parecer prévio do TCM/PA. Assim também prevê o artigo 71 da Constituição do Estado do Pará. Tais julgamentos não demandam análise técnica exauriente por parte dos vereadores, tampouco nulificam-se por ausência de parecer técnico próprio, bastando que os edis se manifestem fundamentadamente, acolhendo ou rejeitando o parecer do Tribunal de Contas.

No caso vertente, a sentença de primeiro grau afastou todos os argumentos do autor com robustez, com base em documentação que atesta:

A aprovação regular do Regimento Interno da Câmara Municipal, por sessão ordinária de 27/06/2014, ratificada inclusive por ata notarial lavrada por tabeliã competente (Id n° 14373595);

A atuação de técnicos da área contábil e jurídica, conforme declarado pela própria Comissão, nos autos e nas contrarrazões;

A citação regular do apelante, por meio de sua procuradora constituída, Sra. Maria de Fátima Alves Pessoa, com apresentação de alegações finais escritas, comprovando que o exercício da ampla defesa foi, sim, assegurado(Id n° 7464975);

Que o recurso de revisão interposto no TCM/PA foi inadmitido quanto às contas de governo, e admitido apenas no efeito devolutivo para contas de gestão, o que não possui efeito suspensivo e, portanto, não inibe a Câmara de julgar as contas recebidas da Corte de Contas.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE EX- PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme disciplinado na Constituição do Estado, a prestação de contas de governo deve ser encaminhada ao TCM/PA, para parecer prévio, e depois analisada pelo Poder Legislativo Municipal, visando garantir o poder fiscalizatório e efetivar a transparência da prestação de contas.

2. Em razão da atuação como julgador, devem ser observados princípios constitucionais, especialmente no que dizem respeito à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, face às consequências de eventual rejeição das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

3. Ventilada tese de violação do exercício de defesa, constata-se,
in casu,
terem sido devidamente observados os prazos processuais, o quórum de 2/3 dos membros da Câmara para reprovação das contas, previsto na Constituição Federal, bem como, procedidas as notificações acerca dos atos processuais do Poder Legislativo sobre julgamento das contas, possibilitando a apresentação de defesa oral e escrita, os quais o impetrante permaneceu inerte, apesar da efetiva ciência.

4. Não verificada qualquer ilegalidade do ponto de vista formal, não se vislumbra qualquer elemento que enseje a modificação da decisão de piso.

5. Quanto a decisões de mérito e manifestações dos Tribunais de Contas e da Câmara de Vereadores, é ato insuscetível de impugnação judicial, salvo quanto manifesta ilegalidade.

6. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800711-17.2019.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023 )

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NÃO APROVAÇÃO DE
CONTAS
DO EX-
PREFEITO
PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. JULGAMENTO DE
CONTAS
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA RELATIVAS AO ANO DE 2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE TAIS
CONTAS
REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO DO LEGISLATIVO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMAS COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É exclusiva da Câmara de Vereadores a competência para julgar as
contas
de prefeitos, cabendo ao Tribunal de
Contas
auxiliar o Poder Legislativo municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de dois terços dos vereadores. (RE 848826, voto condutor Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 17 de agosto de 2016) 2. Parecer técnico elaborado pelo Tribunal de
Contas
tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das
contas
anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das
contas
por decurso de prazo (RE 729744, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17 de agosto de 2016) 3. Pelo que consta dos autos, tal debate fora realizado no âmbito do órgão soberano da Câmara Municipal de Bragança, qual seja, seu Plenário, tendo 2/3 da sua composição votado pela aprovação do Parecer da Comissão de Finanças e, por conseguinte, pela reprovação das
contas
do ex-gestor municipal. 4. A situação relatada nos autos é perfeitamente convergente com o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.03021973-51, 193.819, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-07-30)

No que tange à suposta prioridade no julgamento das contas do apelante em detrimento de outros ex-gestores, não se vislumbra qualquer norma jurídica que imponha ordem cronológica vinculante para a Câmara Municipal proceder com tais julgamentos.
A acusação de "perseguição política", sem qualquer prova concreta, reveste-se de argumento meramente retórico e desprovido de amparo fático.

Ademais, a alegação de que o julgamento das contas estaria eivado de nulidades por ausência de contraditório, vícios formais ou irregularidade na formação do regimento interno, não encontra respaldo probatório robusto a infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela Câmara Municipal de São Francisco do Pará.

Reitere-se, por oportuno, que a pretensão do autor parece se alinhar mais a interesses eleitorais do que a vícios substanciais que comprometam a validade do julgamento das contas.

Assim, não vislumbro qualquer mácula jurídica apta a justificar a nulidade do julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo municipal.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025